Tribunal: TJDFT
Processo: 0724830-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. COMPLEXIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. REVELIA E PROVA DOS AUTOS. FALHA EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a arguição de incompetência do juízo pela complexidade da matéria se a sentença com base na presunção de verdade oriunda da revelia e na prova juntadas aos autos dá adequada solução à causa. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
2. A presunção de veracidade dos fatos subtrai do revel a possibilidade de revolver a matéria fática na instância revisora. Nesse sentido: “(...) em virtude dos efeitos da revelia, não pode o réu, na instância revisora, pretender a discussão de matéria fática não enfrentada no juízo originário, haja vista a ocorrência de preclusão e a vedação da supressão de instância”. (APC 20110110211577, 4a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 22/03/2012).
3. O acervo probatório, em especial a ficha clínica da paciente assinada pelo profissional de saúde (ID 70178210), corrobora a falha na prestação dos serviços odontológicos. Ainda que o recorrente tenha reexecutado o serviço, sete meses depois a paciente continuava sentindo dor.
4. Os sentimentos experimentados pela paciente, que passou cerca de sete meses buscando sanar, sem sucesso, a dor decorrente de serviço prestado pelo réu, ultrapassam a órbita do mero dissabor e configuram o dano moral.
5. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de dano moral na origem (R$ 1.500,00), se este se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias dos autos os critérios norteadores da justa reparação.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões.